Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800556-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SANTOS PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, bem como, ante a reiteração delitiva do paciente.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Em relação à alegada fragilidade de provas em relação à autoria do crime por parte do paciente, tem-se pela impossibilidade de sua análise nesta via estreita, eis que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, devendo a comprovação da autoria ser enfrentada durante a instrução criminal.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL SANTOS PEREIRA JUNIOR, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0804025-70.2022.8.14.0039.

Consta da impetração que o paciente se encontra
preso preventivamente desde 27.10.2023
, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional,
dada a
inexistência dos requisitos legais da referida custódia,
pois não há elementos concretos indicando que, em liberdade, o paciente pode atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, até por se tratar de paciente com bons antecedentes, profissão definitiva e residência fixa.

Aduz, ainda, a
fragilidade de provas em relação à autoria do crime por parte do paciente
, pois nenhuma das testemunhas presenciou o fato, além de restar comprovado, nos autos, que ele sequer estava naquela cidade no dia dos fatos, eis que prestava serviços em outro município.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) 1-SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O paciente foi preso no dia 27 de outubro de 2023, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido por este juízo.

Em análise detida das informações constantes nos autos, verifica-se que o paciente teria, em tese, praticado o crime disposto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, em face da vítima WILLAMYS SILVA DE SOUSA.

Outrossim, constam nos presentes autos a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo o parquet apresentado parecer favorável, sob os fundamentos de que este deveria ser cerceado de sua liberdade, frente a gravidade concreta da conduta, em tese, adotada, bem como o fato de que o mesmo, caso continuasse em liberdade, traria risco à garantia da ordem pública, a qual restou severamente afetada, frente a gravidade do crime, razão pela qual, este juízo decretou a sua prisão preventiva no dia 10 de outubro de 2023.

Oportunamente, verifica-se que a necessidade de manutenção da prisão do paciente foi reavaliada, tendo este juízo entendido pela manutenção da segregação, vez que ainda restam presentes os requisitos autorizadores da prisão, pairando sobre o custodiado fortes indícios de autoria e materialidade, bem como fazendo-se necessária a sua prisão no intuito de resguardar a ordem pública, bem como a segurança física da vítima.

Por fim, este juízo recebeu a presente denúncia em 19 de janeiro de 2024, tendo sido determinada a citação do paciente.

2-INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui outras anotações criminais, as quais tramitam sob os nº 0800048-14.2023.8.14.0111, 0011616-24.2019.8.14.0039, 0002792-23.2012.8.14.0039, 0005384-06.2013.8.14.0039, estando preso atualmente pelos autos de nº 0804025-70.2022.8.14.0039.

3-INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 27 de outubro de 2023.

4-INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo encontra-se aguardando a regular citação do paciente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de 08/10/2023:

“Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas nos autos.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão do delito supostamente praticado pelo representado ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, é preciso zelar pela ordem pública, a qual resta comprometida com a liberdade do investigado, posto que o investigado não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo portanto, a sua liberdade, perigo à vida e integridade física da vítima.

A liberdade do investigado também apresenta risco à instrução processual e aplicação da lei penal, posto que já demonstrou ser perigoso e pode prejudicar o andamento do processo, diante do medo que pode causar à vítima e às testemunhas.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber: “ (...) pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria, in verbis:

(...)

Ademais, o crime ocorreu há cerca um ano apenas, sendo contemporâneo o pedido, tanto no aspecto relacionado ao tempo, quanto à existência dos requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal.

A contemporaneidade se baseia nos motivos para decretação da prisão preventiva, não no tempo decorrido em si, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

(...)

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL SANTOS PEREIRA JUNIOR (vulgo JUNIOR SANTOS), em razão da prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) determinando que seja expedido mandado de prisão, comunicando-se às autoridades competentes e inserindo-o no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. (...)”

Em consulta ao PJE-1º grau, vê-se que, em decisão mais recente, datada de 21.02.2024, o magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não é o bastante no caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da aplicação da lei penal. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficiente. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam à espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável, nesse momento.

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade, restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos da vítima e das testemunhas. Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o réu MANOEL SANTOS PEREIRA JÚNIOR, uma vez que pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, é possível verificar indícios de autoria por parte do réu, o qual supostamente foi o autor da conduta criminosa. Ademais, as diligências realizadas pela autoridade policial também formam os indícios de que o réu foi o autor do fato, inclusive o depoimento da testemunha Beckmann Sousa dos Anjos, a qual narrou que ao ouvir os disparos saiu imediatamente de casa e visualizou o suspeito embarcando em uma motocicleta de alta cilindrada, acreditando se tratar de uma moto com mais de 200 cilindradas e com escapamento tipo “cadron” não original de fábrica, motocicleta de modelo compatível com Twist/Honda ou Yamaha Fazer. O suspeito é uma pessoa de porte alto e forte, a pele tendente ao pardo, não conseguindo identificar mais características uma vez que ele usava um capacete preto naquela ocasião. O depoente foi a primeira pessoa a chegar no local do crime e percebeu que a vítima estava consciente e dizia saber quem tentou lhe matar, afirmando que se tratava da pessoa de “Junior”.

Assim, o depoimento narrado, alinhado às diligências feitas pela autoridade policial, como a linha do tempo realizada pelo e-mail do réu (ID 103482671, fl. 11 e 12) e ainda, a análise feita em relação à moto do réu MARCA YAMAHA, MODELO FAZER 250 BLUEFLEX, ANO 2013, a qual foi revestida com uma película na cor preta (ID 103482671, fl. 13 e 14) fazem ser perceptíveis, em uma análise inicial, indícios de autoria por parte do réu.

A vítima, embora tenha descrito outra moto, reconheceu o atirador, havendo indícios suficientes de autoria para a devida instrução criminal.

Saliente-se novamente, que para a decretação da prisão preventiva não é necessária a prova de autoria, mas somente indícios, os quais estão presentes no caso, conforme o art. 312 do CPP.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela gravidade em concreto da conduta do réu, diante das circunstâncias do crime, o qual tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão e que foi cometida com alto grau de violência. Ademais, deve-se levar em consideração que o depoimento da vítima é importantíssimo para a instrução processual e que o réu tentou tirar sua vida e só não conseguiu por motivos alheios à sua vontade, sendo a prisão do réu necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Cumpre destacar que o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ademais, a defesa não trouxe fato novo aos autos, que seja capaz de mudar o cenário atual do processo e fundamentar a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu MANOEL SANTOS PEREIRA JÚNIOR, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP.

(...)
”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

De acordo os documentos acostados aos autos, no dia do crime, a vítima Willamys Silva de Sousa estava em um campo de futebol, quando o paciente apareceu no local, em uma motocicleta, e a surpreendeu ao apontar a arma de fogo em sua direção e efetuar 05 (cinco) disparos contra ela. Após a vítima cair no chão, o coacto desceu da motocicleta, aproximou-se dela e efetuou um disparo em direção à cabeça da vítima, com a nítida intenção de matar, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão do pronto atendimento.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente possui contra si outras anotações criminais pelas práticas de crimes de roubo, furto e homicídio, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Omissis
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII –
Omissis
VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX –
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade. 2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023. 4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em relação à alegada
fragilidade de provas em relação à autoria do crime por parte do paciente, tem-se pela impossibilidade de sua análise nesta via estreita,
eis que,
para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, devendo a comprovação da autoria ser
enfrentada durante a instrução criminal.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024